Tribunal: STF
Processo: HC 210165
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Trabalho externo. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 709.168, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 1º, II (8 vezes), III (564 vezes) e parágrafo único (1 vez), da Lei n. 8.137/90.



3. Durante a execução da pena, a defesa requereu ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC os benefícios do trabalho externo e da prisão domiciliar. Os pedidos foram indeferidos.



4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento ao agravo.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 709.168, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Paciente tem continuamente negado seu direito ao trabalho externo com base no cenário de pandemia, pelo simples fato de que o Estado não dispõe de estrutura para proporcioná-lo”. Contudo, alega que “a pandemia completará dois anos, tempo suficiente para que o Estado organize a logística necessária para possibilitar aos presos o direito ao trabalho externo”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar que, “considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante nº 56, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação nº 62 do CNJ”, devem ser adotados, no caso, os “parâmetros fixados pelo RE nº 641.320 do RS”. Além disso, aponta a “decisão recente desta Suprema Corte proferida na Reclamação nº 41.458, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual se assentou que a pandemia não justifica cumprimento de pena em regime mais gravoso. Restou definido que não é possível imputar ao preso o ônus das deficiências do Estado, exatamente o que ocorre nos autos, já que se optou pela medida mais gravosa ao Paciente, qual seja, suspender benefício do trabalho externo, ao confiná-lo em regime fechado”. Por fim, destaca que “[t]ambém houve decisão proferida pelo Ministro Barroso em 26/06/2020, na Reclamação nº 41.541, a qual foi no mesmo sentido, de que a pandemia não pode servir como justificativa para agravar a situação do apenado”.



8. A defesa requer o deferimento de medida liminar para determinar “o envio imediato do Paciente, condenado ao regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO DOMICILIAR, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo Juízo da Execução Penal, até que seja providenciada a correta vaga no regime intermediário (ou outra das medidas cautelares do RE paradigma), a fim de lhe assegurar direito a trabalho externo”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de determinar a “manutenção da liminar concedida, até o fim da pandemia provocada pela COVID-19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto que lhe assegure o direito ao trabalho externo”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Além disso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “Sobre o tema referente à concessão da prisão domiciliar, o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme vê-se do Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. A propósito:



    (...)



    Na mesma linha, a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, em virtude da referida medida não resolver nem mitigar o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 



    De mais a mais, deve prevalecer o bom senso. Assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada. 



    Na hipótese dos autos, a Corte estadual negou provimento ao recurso interposto pela defesa, consignando:



    ‘A recomendação não tem caráter vinculativo, como já se disse, e o seu uso indiscriminado há de ser altamente pernicioso, mormente tratando-se de reeducando que não possui patologia incapaz de ser tratada dentro do ergástulo. 



    Mas, principalmente, como a Recomendação objetiva a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, certo concluir que, ao menos por ora, não repousa nos autos qualquer missiva de que o ergástulo onde o reeducando encontra-se recluso não reúna condições sanitárias condizentes à proteção a vida e, nem mesmo que o reeducando não está recebendo ou não pode receber o tratamento adequado dentro do ergástulo. 



    Aliás, em perícia, o médico do Presídio Regional de Blumenau atestou que a doença do apenado (insuficiência testicular) não é grave e, ainda, que pode ser tratada dentro do presídio (evento 28.1 na origem - SEEU). 



    Ainda, no tocante à insurgência quanto ao local de resgate da reprimenda, ao argumento de que o ergástulo é inapropriado ao resgate da reprimenda, invocando a Súmula Vinculante n. 56, de modo que o apenado faria jus a regime mais brando ou prisão domiciliar, nota-se que desacompanhada de qualquer prova que a consubstancie.



    É dizer, não há qualquer indício de o apenado esteja privado dos benefícios inerentes ao regime semiaberto. Trata-se, em realidade, de mera insatisfação com o resgate da pena em si.’ (fls. 57/58)



    Assim, o acolhimento da tese trazida no presente mandamus, a fim de demover o que foi concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente seria possível a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.



    (...)



    Por fim, registra-se que esta Corte reconhece como válida a suspensão do trabalho externo, em virtude das questões sanitárias decorrentes da pandemia do novo Coronavírus” (grifei).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator